Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722397-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA TEIXEIRA DOS SANTOS, CLAUDIMIRO JOSE DOS SANTOS NETO, DOVAL VIANA BAVARESCO, ELY HORACIO DE SOUZA, ERICK WANDERSON ARAUJO DE SOUZA, EVERSON ROGER ARAUJO DE SOUZA, GABRIEL ALEXANDRE NUNES, HELEN CRISTINA ALVES DA COSTA, ISABELLA MUNIZ DE SOUZA, JOAO DE SOUZA FILHO, LEANDRO LOMEU MENDES CARNEIRO, LUCAS DIAS RODRIGUES DO AMARAL, LUCAS ARAUJO BARBOSA, LUCAS SANTOS DE SOUZA, MARCO ANTONIO SOUSA VELOSO, JESSICA DUTRA RIBEIRO, MARIA DA GUIA DE JESUS SANTANA, MARIANA SANTANA DA SILVA, MARILIA SANTANA DA SILVA, VERA LUCIA DOS SANTOS BESSA, VICENTE GREGORIO DA SILVA, YURI DOS SANTOS BESSA AGRAVADO: JULIANA BORGES LANNES, JULIANA BORGES LENNES DE SOUZA - ME D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator